Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-89.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011970-89.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINE STEDTEN VITORASSI - CPF: 058.773.541-40 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

TRIBUTÁRIO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS FIXO ANUAL – PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS COM POSTERIOR RETORNO – ABERTURA DE NOVA INSCRIÇÃO MUNICIPAL (IM 30930) – COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO MESMO EXERCÍCIO FISCAL (2023) – MESMA ATIVIDADE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS SIMULTÂNEOS – BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
– ARTIGOS 61 E 67-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício nº 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2.

A cobrança do ISS fixo anual em duplicidade, no mesmo exercício fiscal (2023), em razão da alteração temporária de endereço da contribuinte (fisioterapeuta) para outro município com posterior retorno a Tangará da Serra, configura bitributação vedada pelo ordenamento jurídico.

3.

O fato gerador do ISS fixo anual para profissionais liberais, conforme art. 61 do Código Tributário Municipal de Tangará da Serra (Lei Complementar nº 22/1996), é o exercício da atividade durante o ano-calendário, independentemente de alterações cadastrais que não impliquem na existência simultânea de dois estabelecimentos distintos.

4.

A documentação da Junta Comercial comprova que houve apenas alteração de endereço entre municípios dentro do mesmo estado e não a constituição de nova empresa ou filial, descaracterizando a ocorrência de novo fato gerador tributário.

5.

A mera abertura de nova inscrição municipal (IM 30930), decorrente do retorno da contribuinte ao município após breve período em Diamantino-MT, não caracteriza novo fato gerador do tributo já recolhido para o mesmo exercício fiscal na inscrição anterior (IM 26214).

6.

A emissão de notas fiscais vinculadas a ambas as inscrições não justifica a dupla cobrança, pois se trata da mesma atividade profissional exercida pela mesma pessoa no mesmo exercício fiscal, apenas com alteração de endereço.

7.

Nesse sentido: "ANULAÇÃO DÉBITO FISCAL – ISS - CADASTRO EM DUPLICIDADE QUE ACARRETOU DUPLA COBRANÇA DO TRIBUTO – FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Sentença que julgou a ação procedente, reconhecendo a cobrança em duplicidade do ISS, em decorrência de abertura de mais de um cadastro para o mesmo contribuinte Recurso do Município réu sustentando a regularidade da cobrança, pois teria a autora aberto um novo cadastro junto ao ente público – requer a improcedência da ação Recorre, também, a parte autora, sustentando que ante o reconhecimento da duplicidade do cadastro, deveria ser declarado inexigível todo o débito em duplicidade, e não somente as CDA's mencionadas na sentença Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, no que tange à inexigibilidade do débito, ante a indevida bitributação Necessidade de se declarar inexigível todo e qualquer débito feito em duplicidade, ante o pedido expresso formulado na inicial - Negado provimento ao recurso do réu – Dado provimento ao recurso da autora.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10037777920208260323 Lorena, Relator: JOSE MARQUES DE LACERDA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/06/2021)

8.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025